Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-32.2022.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001784-32.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Tratando-se de
lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do
nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos”

(Proc. nº 1001784-32.2022.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, julgou o pedido improcedente
por entender que “
o documento unilateral (que não possui os requisitos mínimos para denominação de laudo pericial), é insuficiente para a comprovação dos pressupostos da responsabilidade objetiva. E mais, inviabilizada a produção da prova pericial por não preservação dos bens sinistrados (Num. 126240058), não há base para o ressarcimento pretendido
” (cf. Id. nº

222413798).

A apelante alega que, ao contrário d
o entendimento da
MMª. Juíza
, “
acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo, escolhida pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo, bem como relatório de regulação do sinistro, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada
”, ou seja, comprovam cabalmente que os bens segurados foram avariados em virtude de distúrbios elétricos no fornecimento de energia elétrica feito pela Concessionária/ré.

Afirma que foi “
enviada pelo segurado prévia comunicação administrativa à Concessionária de energia elétrica,
(...)
, gerando o número de protocolo 48210398/2018, desse modo, tendo sido realizada a reclamação, caberia à apelada tomar as devidas providências para instaurar o processo administrativo e investigar o nexo de causalidade, no entanto,
(ela)
se quedou inerte, desperdiçando a oportunidade de participar da vistoria dos equipamentos danificados, assim, conclui-se que, se a apelada não se interessou oportunamente em realizar a investigação do nexo causal mediante análise dos bens danificados e do local, não é coerente e tampouco razoável exigir do consumidor ou da seguradora a manutenção dos equipamentos danificados até futura e eventual perícia no âmbito judicial
”.

Diz, sob essa perspectiva, que os laudos técnicos juntados aos autos não são documentos meramente unilaterais, mas sim provas produzidas por empresas idôneas e imparciais, cujo conteúdo serve de “
comprovação do nexo de causalidade entre o dano suportado pela apelante e a conduta praticada pela apelada
”, e, portanto, demonstram a responsabilidade da ré/apelada pelo evento danoso descrito na inicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor de R$ 29.916,00 (cf. Id. nº
222413801).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 222413805, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

R
elator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora/apelante ajuizou a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro aberto por seu segurado, Reginaldo Verdeiro, em função de evento ocorrido “
no mês de abril de 2018,
(quando)
o local do risco ora mencionado foi acometido por distúrbios elétricos, oriundos da rede de distribuição de energia que é fornecida pela Concessionária Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., causando danos ao equipamento
(“Balança BMT, Marca Balanças Mato Grosso, Fabricação: 2017”)

(cf. Id. nº

222413698).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula nº 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO
REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6º), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos dos segurados está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, o documento intitulado de “
Laudo Técnico
” vinculado ao Id. nº222413756 – pág. 9 tangencia a questão, mas o faz de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se a apontar que a queima aparente dos componentes “
05 cédulas de carga 40 ton, 01 placa PCI principal, 01 placa de junção
”, são
“defeitos causados pôr variações com uma descarga atmosférica nas proximidades da balança, onde foi constatado uma grande sobrecarga
”.

É certo que,
ainda que produzido
unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese; sucede, porém, que, no caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “tensão elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido nos componentes do elevador, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento pela via adequada, porque, ao se considerar que o evento danoso aconteceu em abril de 2018, mas a demanda só foi ajuizada em março de 2022, o que se vê é que a Energisa só veio a tomar conhecimento da questão quase 4 anos depois do episódio, sendo que, diferentemente do que é dito nas razões recursais, não consta dos autos comprovação idônea da submissão de requerimento administro junto à Concessionária/ré, certamente não servindo para essa finalidade a declaração escrita do segurado Reginaldo de que “
a reclamação não pode ser protocolado junto ao escritório da empresa de energia da cidade,
(...)
, pois esta não recebe nenhum tipo de carta ou protocola qualquer reclamação física
” (cf. Id. nº 222413760 – pág. 8), eis que, para além do pouco peso probatório intrínseco à declaração unilateral do seu próprio segurado, vê-se que a tal declaração ocorreu em abril de 2019, ou seja, cerca de 1 ano após a data do episódio, além do mais, os dados da tela do sistema juntada com a contestação mostra a inexistência de registro de qualquer reclamação administrativa vinculada à UC 6/600383-4.

Tem, pois, que a Energisa não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela parte autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso narrado nos autos, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica dos subscritores dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e muito menos em dever de indenizar, cabendo lembrar, a propósito, que as disposições constantes do
módulo 9 do PRODIST/ANEEL são afetas exclusivamente à seara administrativa, não sendo ponto determinante à apreciação judicial da questão feita em processo de conhecimento,
daí porque não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela Seguradora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024